Tribunal: TJDFT
Processo: 0739488-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739488-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS e STEFANIA BARBOSA DINIZ EMBARGADOS: ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS e STEFANIA BARBOSA DINIZ DESPACHO Com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora